Tribunal: TJDFT
Processo: 0706107-64.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706107-64.2021.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUCANDARIO DE MARIA IDEALIZAR LTDA APELADO: ELDER DE LIMA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Embargos à Execução ajuizada por ELDER DE LIMA SOUZA em face de EDUCANDÁRIO DE MARIA IDEALIZAR LTDA objetivando a extinção da Ação de Execução no 0702385-56.2020.8.07.0017, bem como o pagamento em dobro da quantia cobrada indevidamente. Peço vênia ao Juízo de primeira instância para utilizar parte do relatório da sentença de ID 29904127, verbis: Cuida-se de ação de embargos opostos por ELDER DE LIMA SOUZA à execução que lhe é movida por COLÉGIO EDUCANDÁRIO DE MARIA IDEALIZAR LTDA, partes qualificadas. Alega o embargante ter contratado os serviços educacionais prestados pelo embargado, tendo este ajuizado ação de execução com a finalidade de haver os valores das mensalidades dos meses de março a dezembro de 2019. Sustenta ter pago todos os meses, à exceção de novembro, cujo comprovante de pagamento não conseguiu localizar. Narra ainda que o embargado concedeu desconto nas mensalidades, haja vista que após ter matriculado sua filha na escola, ela foi transferida para outra unidade à sua revelia. Ao final, requer a procedência dos embargos para que sejam decotadas as quantias pagas, bem como para que sejam aplicadas as penas do art. 940 do CC. Devidamente intimada, a embargada se manifestou em id. 106487589, em que reconhece os pagamentos efetuados pela autora, à exceção do mês de novembro de 2019. Rechaça a incidência do art. 940 do CC. Réplica, id. 109154219. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. Decido. O Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo julgou procedentes os Embargos à Execução, nos seguintes termos: Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ACOLHO OS EMBARGOS para decotar da dívida cobrada na execução as mensalidades dos meses de março a outubro de 2019, bem como do mês de dezembro do mesmo ano. Sem prejuízo, aplico ao embargado as penas previstas no art. 940 do CC, condenando-o ao pagamento do dobro dos valores cobrados indevidamente, conforme valores da planilha de id. 102547637. Em razão da sucumbência, condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do proveito econômico ora obtido, nos termos do disposto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. Traslade-se cópia da presente sentença para a ação de execução. Publique-se e intimem-se. Inconformado, o embargado interpôs Apelação Cível de ID 36962565 alegando a necessidade de reforma da sentença. Sustenta que indébito é o que foi pago indevidamente e que o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor é claro ao descrever que a repetição do indébito se refere ao pagamento em excesso. Afirma que não se aplica ao caso em análise, tendo em vista que o embargante não desembolsou nenhum valor indevido, por se tratarem de valores previamente pactuados em contrato. Alega que a má-fé não pode ser presumida, equivocando-se a sentença guerreada, e que por culpa da instituição financeira que se olvidou em baixar os pagamentos, acabou ajuizando a referida execução. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a reforma da sentença para que seja retirada a sua condenação por repetição de indébito. Preparo recolhido conforme ID 36962566 e 36962568. Contrarrazões apresentadas no ID 36962573, contrapondo as razões recursais e pugnando pela manutenção da sentença. É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva, por razões dissociadas. De acordo com o disposto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, a apelação deve conter fundamentos de fato e de direito para reforma da sentença. Vejamos: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. A propósito, assim discorrem os processualistas Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deve ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (In “Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor”; RT; 4a edição; pág. 999) Ou seja, cabe ao apelante, em suas razões, apresentar os argumentos fáticos e jurídicos nos quais se esteia para ver reformada a sentença que impugna, sem os quais se mostra inadmissível a pretensão recursal. No caso dos autos, a sentença recorrida julgou procedentes os pedidos dos Embargos à Execução. Transcrevo a fundamentação utilizada pelo Juízo a quo (ID 36962561): (...) Com efeito, a embargada reconhece como verdadeiras as alegações da embargante. Ademais, os comprovantes de pagamento de fato referem-se aos boletos acostados à inicial. Assim, entendo que houve reconhecimento expresso do pedido por parte da embargada. Relativamente ao pedido de aplicação das penas do art. 940 do CC, saliento, inicialmente, ser plenamente viável a veiculação do pleito em sede de embargos à execução pois, malgrado tal instrumento preste-se precipuamente à desconstituição do título que embasa o processo de execução, a penalidade em questão visa à proteção da boa-fé, bem como a evitar o enriquecimento sem causa, de forma que sua eficácia seria esvaziada diante da exigência de ação autônoma. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBJETO. TAXAS CONDOMINIAIS. FATO GERADOR. UNIDADE IMOBILIÁRIA. DÉBITO ADIMPLIDO. APLICAÇÃO DA SANÇÃO CONTEMPLADA PELO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. VIABILIDADE. RECONVENÇÃO OU AÇÃO PRÓPRIA. DESNECESSIDADE. PRESSUPOSTOS EXISTENTES. (CC, ART. 940; STF, SÚMULA 159). CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADIMPLEMENTO ANTERIOR AO AVIAMENTO DA EXECUÇÃO. COBRANÇA. PERSISTÊNCIA. BOA-FÉ AUSENTE. COBRANÇA DE DÍVIDA SABIDAMENTE PAGA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. IMPUTAÇÃO AO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. APELO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. A gênese da sanção apregoada pelo artigo 940 do Código Civil é a defesa da boa-fé que deve pautar os negócios jurídicos e a repugnação da tentativa de locupletamento ilícito, devendo sua incidência na órbita instrumental ser coadunada com sua destinação de forma a se privilegiar seu alcance material, emergindo dessa apreensão que sua aplicação não está condicionada ao aviamento de reconvenção, ação autônoma ou de instrumento processual específico, podendo ser demandada na própria da defesa do obrigado que está sendo indevidamente demandado por quantia já paga ou, em se tratando de ação executiva, em sede de embargos. 2. A aplicação da sanção derivada da cobrança de débito já resolvido na forma regulada pelo artigo 940 do Código Civil é condicionada, além da aferição da cobrança indevida de obrigação já solvida, à constatação de que o credor agira de má-fé com o objetivo deliberado de angariar proveito indevido (STF, súmula 159), emoldurando-se nessa premissa a postura do condomínio que, ciente do pagamento do débito pela condômina, lastreado na ausência de comprovantes de pagamento e falhas apuradas nos balancetes, derivados da sua própria incúria, demanda ilegitimamente o que lhe reputara ser devido e há muito está satisfeito. 3. A cobrança de parcelas condominiais regularmente pagas e a persistência na cobrança conquanto comunicado do pagamento, denotando nítida malícia e o intento de forrar-se indevidamente com o que já não lhe era devido, enseja a qualificação de cobrança indevida qualificada pela má-fé, determinando a sujeição do condomínio ao pagamento, em dobro, do que indevidamente persistira em cobrar da condômina, porquanto intolerável juridicamente a postura assumida por ser repugnada pelo princípio que repugna o locupletamento ilícito (CC, art. 940; STF, Súmula 159). 4. A destinação dos ônus da sucumbência é governada pelo princípio da causalidade, que orienta no sentido de que a parte que ensejara ou não evitara a lide deve sujeitar-se aos encargos processuais, daí porque, em sede de embargos à execução, acolhido o pedido, aferido que o condomínio embargado fora quem deflagrara a movimentação do aparato jurisdicional ao apurar e imputar indevidamente à condômina a obrigação dos encargos condominiais já adimplidos, deve ser sujeitado aos ônus sucumbenciais correlatos. 5. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (Acórdão 1408180, 07090600220198070007, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, nos termos da súmula 159 do STF, a aplicação da pena demanda não apenas a cobrança de valores já pagos, mas também a comprovação de má-fé do credor. No presente caso, é patente que a embargada promove a cobrança de valores já pagos, conforme já demonstrado documentalmente e por ela própria reconhecido. No tocante ao elemento subjetivo, ela alega apenas que não possui a baixa dos boletos, e que está tomando as devidas medidas junto ao banco. Ocorre que não há qualquer comprovação neste sentido, sendo tal alegação desprovida de verossimilhança, pois a mencionada baixa dos boletos se dá de forma automática com o pagamento. Ademais, a demanda poderia ter sido evitada com o simples envio de uma notificação à embargante, por qualquer meio idôneo, para que esta regularizasse a sua situação junto ao estabelecimento de ensino, prática usual no meio comercial. Outrossim, a embargada efetuou a cobrança da mensalidade no valor normal, quando o valor avençado com o embargante foi de R$ 545,72. Assim, ao que se nota, a embargada não adotou qualquer medida extrajudicial para regularização dos eventuais débitos da embargada, fato que, a meu ver, demonstra a sua má-fé na cobrança levada a efeito na execução. Assim, presentes os requisitos legais, a aplicação das penas do art. 940 do CC é medida que se impõe. Ao interpor apelação em face da referida sentença, o embargado, em suas razões recursais, discute acerca da aplicabilidade do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. As razões recursais desenvolvidas no recurso não possuem correlação lógica com as razões lançadas na sentença, eis que a fundamentação lançada no decisum entendeu que restaram cumpridos os requisitos para a aplicação do artigo 940 do Código Civil, quais sejam a cobrança judicial indevida e a má-fé. Nesse contexto, conhecer do apelo que não ataca os fundamentos da sentença viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual o recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DIALETICIDADE RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO E DE PREJUÍZO ÀS PARTES. IRRECORRIBILIDADE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. Se o recorrente deixa de confrontar diretamente os fundamentos do pronunciamento judicial resistido e aponta razões dissociadas para a reforma do decisum, as teses alheias à discussão travada não devem ser conhecidas. (...) 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1355675, 07086266320218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE FORMAL. INCONGRUÊNCIA. 1. Não se conhece de apelação incongruente com a sentença. 2. O recorrente deve indicar os supostos errores in iudicando e/ou in procedendo que, no seu entender, afetam a sentença e os motivos pelos quais assim devem ser considerados, sob pena de insuperável irregularidade formal do apelo. (Acórdão 1376311, 07052721020208070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. As razões lançadas na peça recursal dissociadas dos fundamentos da decisão combatida configuram vício de inovação recursal, o que enseja o não conhecimento do recurso interposto. O efeito devolutivo horizontal do recurso de apelação consiste na delimitação da extensão da matéria devolvida no recurso ao Tribunal, que deverá ser extraída dos fundamentos jurídicos deduzidos no recurso, não sendo autorizado suscitar em embargos de declaração matéria até então não arguida, por configurar inovação recursal. (Acórdão 1351191, 07191506920198070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 8/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, em razão de ausência de relação entre suas razões e a sentença recorrida, revela-se manifestamente inadmissível, devendo o recurso não ser conhecido por decisão singular do relator. É o que determina o artigo 932, III, do CPC, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaque nosso) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em sede de agravo interno, encontra-se, até mesmo, prevista no § 1o do artigo 1.021 do CPC. 3 - Tendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1330907, 07401951920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. I - O Juízo a quo julgou extinto processo, por ausência de interesse, e a apelação foi interposta por Direcional Engenharia S/A, terceira não integrante da relação processual, que, embora sócia da autora, apresentou razões dissociadas dos fundamentos da r. sentença ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva quanto à rescisão contratual e requerer a extinção do processo, o que não pode ser considerado mero erro material. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1326119, 07399200420198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Sem Página Cadastrada.) No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que a falta de impugnação não é matéria cabível de ser sanada. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (destaquei) Portanto, não merece conhecimento o presente recurso por se configurar inadmissível. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do apelo, por ser manifestamente inadmissível, por razões dissociadas, nem do apelo adesivo por lhe ser subordinado. Brasília, DF, 8 de julho de 2022 14:19:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador